Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014001-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 743.518.691-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUTOR RESIDENTE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL – CADASTRO SISREG
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.

É ilegítimo para figurar no polo passivo da ação o Município diverso do domicílio do Autor, já que a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o domicílio do Autor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1014999-54.2020.8.11.0002, proposta por
Sebastiao de Oliveira,
que deferiu a liminar, e determinou ao Agravante e ao
Estado de Mato Grosso
disponibilizarem à autora, de forma gratuita e imediata,
o do medicamento Nintedanib 150mg uso contínuo, por prazo indeterminado, ante seu quadro de fibrose idiopática grave.

Irresignado, o Município interpôs Agravo de Instrumento ao alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a parte Autora é residente no município de São Joaquim-MT.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 55389015) pelo desprovimento do recurso, informando que o Requerente foi acolhido pela irmã e, portanto, estaria residindo em Cuiabá.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 56396451).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, o Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
busca que seja excluída sua responsabilidade no custeio do tratamento vindicado, vez que a parte autora reside em outro ente federativo.

Quanto a responsabilidade de custeio da saúde, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Nesse sentido a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Contudo, a responsabilidade pelo fornecimento é do município onde se localiza o domicílio do paciente, qual seja, São Joaquim-MT ou, em caso de responsabilidade solidária, do Estado-membro e demais entes. Assim os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (TJ-MT – AI 10033685620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente.

(N.U 1002473-63.2017.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, prelecionam os artigos 70 e 74, do Código Civil:

“Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar.

Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem.”

Assim, observo que no caso a Defensoria Pública afirma que o autor está na casa de sua irmã, cujo comprovante de endereço encontra-se nos autos, tão somente para a realização do tratamento, e não com
animus
de mudar de domicílio.

Tanto que inobstante esteja sendo atendido pelo SUS, não houve alteração no Município de Residência no SISREG.

Desse modo, nítida a falta legitimidade passiva "
ad causam
" do Município de Cuiabá-MT para o cumprimento da obrigação pleiteada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para acolher a ilegitimidade passiva em relação ao Município de Cuiabá-MT, e julgar extinta a ação contra o Município de Cuiabá, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, permanecendo apenas o Estado de Mato Grosso no polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021